Tribunal: TJMT
Processo: 1017516-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017516-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.871.141/0001-33 (AGRAVANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (AGRAVADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (AGRAVADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – SOBERANIA, MAS COM CONTROLE DE LEGALIDADE – DECISÃO QUE CONCEDE A RJ – LEGITIMIDADE PARA RECORRER – QUALQUER UM DOS CREDORES E O MP – ART. 52 DA LEI 11.101/2005 – PREMISSAS GENÉRICAS NA CLASSE TRABALHISTA – FORMA DE PAGAMENTO – NECESSIDADE DE CLAREZA – APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO EM 30 DIAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É permitido a qualquer credor ou ao MP interpor Agravo de Instrumento contra decisão que conceder recuperação judicial (§2o do art. 52 da Lei 11.101/2005).

O Plano de RJ deverá conter discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, dentre os quais a concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas, cuja inobservância implica na nulidade de tais premissas, devendo novo plano ser apresentado (artigos 53, I, e 50, I, da LFRJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017516-04.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que homologou o plano de Recuperação Judicial.

A agravante diz ser credora na Classe I (trabalhista) no montante de R$7.988.973,17.

Aduz que não participou da AGC pois na época ainda pendia de julgamento a Habilitação no 1006381 -15.2020.8.11.0037, cujo mérito foi resolvido só em 03/09/2021, com o reconhecimento de seu direito de crédito e determinação para incluir no quadro geral de credores o valor relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos na Ação no 1047850-34.2017.8.26.0100 na classe trabalhista.

Diante disso, entende que tem legitimidade para impugnar o
decisum
que homologou o Plano, sobretudo em virtude do que dispõe o art. 59, §2o, da Lei 11.101/2005.

Destaca que o Plano prevê um parcelamento dos créditos trabalhistas até o limite de 12 meses, conforme planilha de pagamento (Anexo IV), porém “
A única informação dos Agravados é a de que a quitação dos créditos desta ordem ocorrerá “até o limite de 12 meses ” (Docs. 09 e 13 ), sem que tenham detalhado, repita-se, como e quando, dentro destes 12 meses, o pagamento desses créditos será implementado. Trata-se, inequivocamente, de previsão ilíquida de pagamento que, não só torna o Plano inexequível, como impossibilita a fiscalização acerca do seu cumprimento, implicando violação ao artigo 61, caput e § 1o, da Lei 11.101/2005
” (id no 103734497 - Pág. 15).

Alega que no anexo IV não constou nenhum crédito trabalhista e não foi especificado como e quando ele será adimplido dentro desses 12 meses - se em parcelas mensais, semestrais ou única -, tampouco em qual proporção. Anota que a mesma situação ocorreu com outras classes de credores.

Afirma que fez objeção ao Plano e que então os agravados trouxeram outro, “modificado”, o qual, todavia, não corrigiu a ilegalidade apontada.

Pede o provimento do Recurso para “
reformar a decisão agravada, de modo a constar que os créditos da Classe I – Trabalhistas serão pagos em 12 (doze) parcelas mensais de igual valor, contadas a partir da publicação da decisão que homologou o Plano em primeira instância (10/09/2021), ou seja, com vencimento todo dia 10, a partir do mês de outubro de 2021, com liquidação total da dívida dentro do período de 12 (doze) meses, até 10/09/2022, nos termos do caput do artigo 54 da Lei 11.101/05, preservando - se a igualdade de tratamento entre os credores da mesma Classe ; alternativamente, a reforma da decisão agravada, de modo a constar que os créditos da Classe I – Trabalhistas serão pagos em uma única parcela, em 10/09/2022, ou seja, quando completar o período de um ano contado da publicação da decisão que homologou o Plano em primeira instância (10/09/2021), preservando -se a igualdade de tratamento entre os credores da mesma Classe
”.

Os agravados arguem a legalidade do Plano apresentado, que foi aprovado por 100% da classe trabalhista. Assinalam que o Poder Judiciário não pode, em regra, alterar o seu conteúdo, exceto em eventual controle de legalidade. Acrescentam que, “
em observância ao art. 54 da Lei de regência, os créditos trabalhistas serão devidamente quitados dentro do período de doze meses após a homologação, portanto, em prazo inferior ao período de dois anos de fiscalização previsto no art. 61, caput, e §1o da Lei 11.101/05
”
, sem deságio. Postulam ao final pelo não provimento do Recurso e a fixação de honorários em seu favor.

Contraminuta no
id n.

107373968
.

Sem pedido de efeito suspensivo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento parcial do Recurso, “
a fim de reformar a decisão concessiva da recuperação judicial aos Agravados com a homologação do plano respectivo, declarando -se a nulidade das disposições contidas neste último acerca do pagamento dos créditos trabalhistas, por violação à norma cogente estatuída no art. 54 da Lei no 11.101/2005
”
(id
111274963
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravados formularam pedido de Recuperação Judicial em 31/01/2019, o processamento foi deferido em 19/02/2019, o Plano apresentado em 04/10/2019 e o aditivo em 27/04/2021.

A Assembleia Geral de Credores aprovou o Plano em segunda convocação, nestes termos:

O juízo de origem deferiu a RJ, com ressalvas às premissas
04, 05, 06, 08, 09, 12 e 18, bem como rejeitou a objeção feita pelo ora agravante, com estes fundamentos:

“O credor se manifestou contrariamente à homologação do plano de recuperação judicial, sustentando que o plano é ilíquido. Postulou pela intimação dos recuperandos para que esclareçam de que forma ocorrerá o pagamento dos créditos trabalhistas e em quais datas específicas. Subsidiariamente, em caso de homologação, pugnou pela expressa previsão, na decisão homologatória, de que os credores trabalhistas sejam pagos dentro de 12 (doze) meses contados da prolação da decisão, sob pena de convolação em falência. Embora o credor tenha promovido a impugnação de crédito, objetivando a inclusão do crédito, no valor de R$ R$7.988.973,17 (sete milhões novecentos e oitenta e oito mil novecentos e setenta e três reais e dezessete centavos), na relação de credores, o incidente ainda não teve o seu mérito analisado.

Portanto, o credor não figura na relação geral de credores apresentada pela Administradora Judicial, motivo pelo qual não possui direito a voto na Assembleia Geral de Credores, nos termos do artigo 39 da Lei no 11.101/05, bem como não detém legitimidade para discutir os termos do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores devidamente inscritos na relação.

Ademais, a argumentação do credor não impede a homologação do plano de recuperação, haja vista que a forma de pagamento estabelecida para a classe dos credores trabalhistas obteve 100% (cem por cento) de aprovação dos credores correlatos, sem qualquer impugnação, bem como existe previsão expressa no plano de recuperação acerca do parcelamento dos créditos trabalhistas até o limite de 12 (doze) meses, sem previsão de desconto e carência, em estrita observância ao que prevê o artigo 54 da Lei no 11.101/05”
(id 59482498, na origem).

O agravante ingressou com Impugnação à relação de credores em 03/10/2020, em que pleiteou a inclusão do valor a ele devido na classe trabalhista, a qual foi julgado somente em 03/09/2021, sendo reconhecido o direito à inclusão do seu crédito no quadro geral, após o início da AGC em 09/02/2021.

Contudo, isso não retira a legitimidade do agravante, pois o §2o do art. 52 da Lei 11.101/2005 admite a qualquer credor ou ao MP interpor Agravo de Instrumento contra a decisão que conceder a recuperação judicial.

A Assembleia Geral de Credores é soberana, dada a autonomia das negociações privadas, e suas deliberações se sujeitam
somente ao controle de legalidade pelo juízo da causa
.

Segundo a atual jurisprudência e doutrina, não é atribuição do Judiciário intervir na viabilidade econômica da empresa, exceto quando evidenciada ilegalidade ou abuso de direito por uma das partes (credor e devedor).

Esse é o teor dos Enunciados 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal. Confira-se:

Enunciado 44 - A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade.

Enunciado 46 - Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores.

O agravante não discute a viabilidade econômica do Plano; insurge-se apenas contra eventual iliquidez com relação à classe trabalhista.

Os artigos 53, I, e 50, I, da LFRJ (Lei de falência e recuperação judicial), estabelecem:

Art. 53
. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolação em falência, e deverá conter:

I – discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 desta Lei, e seu resumo;

Art. 50.
Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;

Sobre os credores da classe trabalhista assim constou no Plano (id no 52191253, 1o grau):

CONSIDERAÇÕES SOBRE FORMA DE EXTINÇÃO DOS CREDORES TRABALHISTAS

Os recuperandos sabem que as verbas trabalhistas são essenciais a seus colaboradores, que a ajudou a se manter no mercado, mediante a prestação de serviços qualificados, razão pela qual pedir á, dentre de suas condições financeiras, o mínimo de sacrifício a eles,
apresentando um parcelamento dos créditos trabalhistas até o limite de 12 meses, conforme planilha de pagamentos já juntada nos autos.

Posteriormente os recuperandos realizaram o 1o aditivo ao Plano, porém não alteraram as disposições fixadas para a classe trabalhista.

Vê-se claramente que os agravados não definiram critérios objetivos e específicos sobre quando iniciariam os pagamentos, sua periodicidade, proporção, e se seriam em parcelas iguais e sucessivas, o que inviabiliza aos credores fiscalizarem o cumprimento do Plano (art. 61 da LFRJ), em evidente violação aos artigos 53, I, e 50, I, ambos da Lei 11.101/2005, o que deverão corrigir.

No mais, depreende-se da leitura do fluxo de pagamento anexado no id no 24642143, na origem, que não foi listado nenhum credor trabalhista, em desconformidade com o teor do próprio Plano.

Não há como acolher o pedido do agravante para firmar desde já a nova premissa alusiva à classe trabalhista, pois deverá ser reformulado pelos agravados e submetido à aprovação em nova AGC.

E é inviável a pretensão dos agravados de arbitramento de honorários em vista da interposição deste Recurso contra a decisão que concedeu a RJ, uma vez que o §11 do art. 85 do CPC/2015 preceitua que “
o tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
”,
e

no
decisum
ora atacado

não foi estipulada a verba honorária para o advogado deles (agravados).

Vale ressaltar também que no RAI no 1013654-25.2021.8.11.0000 já foram “
anuladas as
deliberações da Assembleia Geral de Credores e determinada a apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial no prazo de 30 dias, com indicação de critérios objetivos e homogêneos para a criação de subclasses, previsão de índice de correção monetária, esclarecimentos sobre o prazo de carência e exclusão da premissa n. 09 (livre alienação de ativos, com observância ao art. 66 da Lei 11.101/2005), e sem as premissas n.
04, 05, 06, 08, 09, 12 e 18, já afastadas pelo juízo de origem
”.

Pelo exposto, dou provimento parcial ao Recurso apenas para determinar a apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial no prazo de 30 dias, com indicação de critérios objetivos e claros sobre a forma de pagamento na classe trabalhista, observando-se ainda as demais questões já determinadas no RAI 1013654-25.2021.8.11.0000.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022